Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800279-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO ROBERTO MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ MILITAR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0800279-78.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
Adv. Rogério Corrêa Borges – OAB/PA nº 13.795

PACIENTE:
MARCIO ROBERTO MIRANDA DA SILVA

IMPETRADO:
Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. NÃO CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMIAR PARA RELAXAMENTO DA PRISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus criminal liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de policial militar preso em flagrante pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal c/c art. 9º, II, “c”, do Código Penal Militar), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal e da ausência de apreciação judicial da prisão, com pedido de relaxamento da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniente soltura do paciente por decisão liminar acarreta a perda do objeto do habeas corpus; (ii) estabelecer se a ausência de audiência de custódia no prazo legal e a não conversão da prisão em flagrante em preventiva configuram constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em habeas corpus possui natureza precária e não substitui o julgamento de mérito, razão pela qual não há perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse processual na confirmação da ordem pelo colegiado.

4.

A audiência de custódia constitui direito fundamental do preso, previsto em tratados internacionais de direitos humanos com status supralegal e positivado no art. 310 do Código de Processo Penal.

5.

O juiz deve promover a audiência de custódia no prazo de 24 horas, sob pena de ilegalidade da prisão, conforme art. 310, caput e § 4º, do CPP.

6.

A discussão acerca da competência territorial entre juízos não configura justificativa idônea para a não realização da audiência de custódia dentro do prazo legal.

7.

A ausência de conversão da prisão em flagrante em preventiva impede a formação de novo título jurídico apto a sustentar a custódia, mantendo o flagrante como único fundamento da prisão.

8.

Verificado o excesso de prazo sem audiência de custódia e sem decisão judicial fundamentada, resta configurado constrangimento ilegal, impondo-se o relaxamento da prisão, nos termos da ordem liminar concedida
ab initio
.

IV. DISPOSITIVO

9.

Ordem concedida, para, ratificando a liminar anteriormente concedida, relaxar a prisão em flagrante de
MARCIO ROBERTO MIRANDA DA SILVA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer o writ e ratificar a liminar concedendo a ordem para relaxar a prisão em flagrante de
MARCIO ROBERTO MIRANDA DA SILVA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Rogério Corrêa Borges (OAB/PA nº 13.795) em favor de
MARCIO ROBERTO MIRANDA DA SILVA
, 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará (RG 35989), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, Dr. Lucas do Carmo de Jesus.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime tipificado no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), combinado com o art. 9º, II, "c", do Código Penal Militar, conforme Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela autoridade policial de Santarém, Estado do Pará.

Sustenta o impetrante que o paciente sofreu constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal e da ausência de apreciação judicial da prisão em flagrante dentro do lapso temporal constitucionalmente previsto, sem que houvesse conversão do flagrante em prisão preventiva, razão pela qual requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em seu favor e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram encaminhados, em regime de plantão, ao Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, que
deferiu a medida liminar
, determinando o relaxamento da prisão em flagrante e a expedição do respectivo alvará de soltura, comunicado ao 35º Batalhão da Polícia Militar de Santarém, onde o paciente se encontrava custodiado, com efetivo cumprimento em 11 de janeiro de 2026.

Redistribuídos regularmente os autos, a autoridade indicada como coatora prestou as informações de estilo, confirmando os fatos narrados na impetração quanto à ausência de realização de audiência de custódia, ao encaminhamento dos autos ao Juízo Militar e ao cumprimento da decisão liminar.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, por seu turno, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, ao fundamento de prejudicialidade superveniente, por entender esvaziado o objeto da impetração em razão da soltura do paciente, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

I – DO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço da impetração
.

De início, impõe-se recusar o entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, que pugnou pelo não conhecimento do writ sob o fundamento de que o paciente, estando em liberdade, teria havido perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Com a devida vênia, a liberdade de que desfruta o paciente não decorre de ato definitivo ou de decisão de mérito exauriente da controvérsia posta, mas de medida liminar de índole cautelar e precária, concedida monocraticamente em regime de plantão, sujeita por sua própria natureza à revisão pelo Colegiado no julgamento de mérito.

A decisão liminar não substitui o julgamento colegiado do mérito do habeas corpus. Tem ela caráter provisório e, enquanto não confirmada pelo órgão julgador competente, não se consolida como título jurídico definitivo apto a tutelar a liberdade do paciente de forma permanente. Admitir a prejudicialidade nessa hipótese equivaleria a privar o paciente da estabilidade que somente o julgamento de mérito pode conferir, deixando sua liberdade em permanente estado de precariedade, sujeita à eventual revisão monocrática futura.

O interesse processual, portanto, subsiste íntegro. O objeto do presente writ é exatamente a confirmação — ou não — da ordem liminar que determinou o relaxamento da prisão em flagrante, o que somente pode ocorrer por meio do julgamento colegiado de mérito. Prossigo, pois, ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO: AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E EXCESSO DE PRAZO SEM CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Pretende o impetrante o relaxamento definitivo da prisão em flagrante do paciente, em virtude da não realização de audiência de custódia no prazo legal e da ausência de conversão do flagrante em prisão preventiva por decisão judicial fundamentada.

Com razão, senão vejamos.

Os fatos revelados nos autos são incontroversos e merecem ser sintetizados com precisão. O paciente foi preso em flagrante delito no dia 09 de janeiro de 2026, em Santarém/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 311 do Código Penal.

O auto de prisão em flagrante foi encaminhado ao juízo plantonista da Capital, Belém, que determinou a remessa imediata dos autos ao Plantão da Comarca de Santarém, por ausência de competência territorial, em 11/01/2026. Não houve, em nenhum momento, a realização de audiência de custódia, tampouco a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por decisão judicial fundamentada.

O auto de prisão em flagrante foi então encaminhado à Justiça Militar Estadual, que o recebeu em 11/01/2026 (domingo), às 14h10, conforme histórico de tarefas do processo.

À data da impetração deste writ — 10/01/2026 —, o paciente encontrava-se privado de sua liberdade há mais de 24 (vinte e quatro) horas, sem que qualquer magistrado houvesse procedido à análise da legalidade e da necessidade de sua custódia por meio da audiência de custódia.

Destarte, a audiência de custódia constitui direito fundamental do preso, derivado de obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro por meio do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 9º, item 3) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 7º, item 5), também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, ambos internalizados no ordenamento pátrio com status supralegal, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O art. 9º, item 3, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos dispõe que "qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais". No mesmo sentido, o art. 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos preceitua que "toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais".

No plano infraconstitucional, o dever de realização da audiência de custódia foi positivado expressamente no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), que estabelece:

"Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; ou II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

O § 4º do mesmo dispositivo autoriza o relaxamento da prisão quando não observado o prazo para realização da referida audiência: "Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no
caput
deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva."

No caso em exame, a situação que se apresenta é de meridiana clareza.

O paciente foi preso em flagrante em 09/01/2026. Os autos foram encaminhados ao juízo plantonista de Belém, que, em vez de proceder à análise imediata da legalidade da prisão e à realização da audiência de custódia, determinou a mera remessa dos autos ao Plantão de Santarém, por razões de competência territorial, em 11/01/2026.

Nenhum magistrado — quer o plantonista de Belém, quer o Juiz Militar que recebeu os autos — promoveu a audiência de custódia,
tampouco houve conversão do flagrante em prisão preventiva por decisão judicial

fundamentada
.

Não houve concessão de liberdade provisória. Não houve relaxamento da prisão. O paciente simplesmente permaneceu custodiado, sem que qualquer análise judicial de sua situação fosse realizada dentro do prazo constitucional e legalmente fixado.

A discussão travada entre os juízos acerca da competência territorial para a apreciação do auto de prisão em flagrante não configura motivação idônea para a omissão.

Configurado, portanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, sem conversão do flagrante em prisão preventiva, impõe-se o relaxamento da custódia, nos exatos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Penal.

Importa sublinhar que a ausência de conversão do flagrante em prisão preventiva, por decisão judicial fundamentada, tem relevância jurídica autônoma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades do auto de prisão em flagrante ficam superadas pela superveniência de decreto de prisão preventiva, por constituir este novo título jurídico a embasar a custódia.

A
ratio
de tal entendimento, porém, pressupõe exatamente que haja conversão. Onde não há conversão, o flagrante permanece como único título a sustentar a privação da liberdade, e, verificado o excesso de prazo, o relaxamento é medida que se impõe.

No presente feito, o paciente jamais teve seu flagrante convertido em preventiva. Permaneceu custodiado exclusivamente com base no auto de flagrante, lavrado em 09/01/2026, sem que qualquer decisão judicial tivesse apreciado sua legalidade ou decretado medida cautelar sucessiva. A omissão estatal, nesse contexto, configura constrangimento ilegal insanável, que o writ foi corretamente manejado para corrigir.

Vê-se, portanto, que a decisão liminar proferida pelo eminente Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, que determinou o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, encontra-se plenamente amparada no ordenamento jurídico vigente, devendo ser confirmada por este Colegiado no presente julgamento de mérito.

O paciente encontra-se solto em cumprimento dessa decisão precária, e somente a confirmação do relaxamento pelo Colegiado conferirá estabilidade e definitividade à sua situação jurídica. A manutenção da ordem é medida não apenas juridicamente imposta, como também exigida pelo respeito às garantias fundamentais inscritas na Constituição Federal e nos tratados internacionais de direitos humanos.

Por derradeiro, registre-se que a confirmação do relaxamento do flagrante não impede que o Ministério Público, caso entenda presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, represente pela decretação de prisão preventiva, que deverá ser apreciada pelo juízo competente mediante decisão devidamente fundamentada. O presente julgamento limita-se a reconhecer a ilegalidade da custódia tal como se verificou — em flagrante, sem conversão, sem audiência de custódia, por prazo superior ao legalmente admissível.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da impetração e concedo a ordem
, para confirmar a decisão liminar proferida nos autos, determinando o
relaxamento definitivo da prisão em flagrante de MARCIO ROBERTO MIRANDA DA SILVA
, nos autos do Processo nº 0800012-88.2026.8.14.0200, conforme fundamentação.

Comunique-se ao Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará.

É como voto.

Belém, 02/06/2026